Tribunal: STF
Processo: ARE 1335731
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a incidência da Súmula 279/STF no caso dos autos. 
    O agravo não merece acolhida, dado que a recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão agravada referente à inexistência de violação direta da Constituição.
    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.
    Além disso, conforme assinalado na decisão agravada, o Tribunal de origem, com amparo no acervo probatório dos autos e nas normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, entendeu que cabe à ré o fornecimento do medicamento requerido. Assim, o exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de afronta direta à Lei Maior. Nessa linha, refiro os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam, no caso concreto, situa-se no âmbito da legislação processual ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 576.694-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 
    1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes.
    3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 935.824-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.
    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.
    2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.
    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE 1.049.831-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Por fim, a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se neste Tribunal o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento a paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).
    Outrossim, importa acentuar, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculada a recorrente, que o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Com esse entendimento, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no RE 410.715-AgR/SP:
    “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).
    Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator